Tribunal: STF
Processo: ARE 1422041
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 16, p. 1-26), assim ementado:



    “Apelações. Denúncia que imputou aos acusados a prática dos crimes tipificados no artigo 33, ‘caput’ e no artigo 35, ‘caput’, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma dos artigos 29, ‘caput’ e 69, ambos do Código Penal. Sentença condenatória. Recursos da defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE. Alegação da defesa do apelante João Vitor de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de designação de nova data para oitiva de testemunha devidamente arrolada. O direito à prova, na medida em que concretiza os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, constitui um cânone processual dos mais relevantes. Neste passo, a defesa, em regra, tem o direito subjetivo processual de que a testemunha arrolada tempestivamente seja ouvida. Certo que, no curso do processo, a defesa, mercê do descumprimento de ônus processuais, pode vir a perder este direito. No entanto, no caso em tela, não se entrevê um comportamento da defesa que enseje tal consequência. É que a impossibilidade da oitiva da testemunha na audiência de instrução por videoconferência não pode ser imputada à defesa. Em outras palavras, a ausência não derivou de um descumprimento de um ônus da defesa. Não se olvida que a realização da audiência por videoconferência constitui uma providência válida e que atende aos princípios processuais, notadamente na quadra de pandemia. No entanto, a realização do ato encontra algumas limitações, a fim de que seja preservado o devido processo legal (em especial os cânones do contraditório e da ampla defesa). Nesse sentido, cabe atentar para o disposto no artigo 6º, parágrafo 3º, da Resolução nº 314, de 20.04.2020, do Conselho Nacional de Justiça. Cerceamento de defesa caracterizado. Anulação do processo, exclusivamente em relação ao citado réu, desde a decisão que indeferiu o pedido da defesa. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos réus Nivaldo e Vitalina pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. As circunstâncias do caso desnudam um cenário incompatível com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Além disso, o acusado Nivaldo possui maus antecedentes, sendo reincidente. 3. Manutenção do confisco dos bens apreendidos. 4. O delito previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, reclama uma associação dotada de estabilidade, que não se confunde com o concurso de agentes. Panorama não configurado na hipótese. Absolvição decretada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 5. Sanção dos apelantes Nivaldo e Vitalina que comporta redução. Apelo defensivo de Nivaldo e Vitalina parcialmente acolhido. Recurso da defesa de João Vitor provido, para anular a sentença.” (eDOC 16, p. 2-3; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 23, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 20, p. 1-9), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 19, p. 1-31).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 27, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 30, p. 1-9) e do AREsp (eDOC 29, p. 1-25).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.036.491/SP e dos sucessivos recursos interpostos pela ora recorrente (eDOCs 57-81). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 83, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 183.472/SP (certidão; eDOC 86, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Além do mais, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria para que se configurasse a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912 , Rel. Min. SYDNEY SANCHES RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.’.



    Outrossim, o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.” (eDOC 27, p. 2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente